Tribunal: TJSP
Processo: 2285160-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Constatação de irregularidades em comunidade terapêutica devidamente demonstrada nos autos. Decisão que deferiu a liminar, determinando a interdição do local e a realocação dos pacientes. Inexistência, neste ponto, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da r. decisão recorrida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Constatação de irregularidades em comunidade terapêutica devidamente demonstrada nos autos. Decisão que deferiu a liminar, determinando a interdição do local e a realocação dos pacientes. Inexistência, neste ponto, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da r. decisão recorrida. Apesar da alegação de correção das irregularidades, é recomendável aguardar, ao menos, a realização de nova vistoria. Impossibilidade, contudo, de se determinar o encerramento das atividades. Suspensão das atividades que se demonstra suficiente por ora.
Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
2285160-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são agravantes
ANDRÉ LUIZ INÁCIO e BRUNA BELCHIOR BARROS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285160-14.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.023
2
Voto n. 12.023
Agravo de Instrumento n. 2285160-14.2019.8.26.0000
Agravantes: André Luiz Inácio e outra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Origem: 1a Vara do Foro da Comarca de Ribeirão Pires
MM. Juiz: Walter de Oliveira Júnior
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Constatação de irregularidades em comunidade terapêutica
devidamente demonstrada nos autos. Decisão que deferiu a
liminar, determinando a interdição do local e a realocação dos
pacientes. Inexistência, neste ponto, ao menos sob um exame
perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou
nulidade a recomendar a reforma da r. decisão recorrida.
Apesar da alegação de correção das irregularidades, é
recomendável aguardar, ao menos, a realização de nova
vistoria. Impossibilidade, contudo, de se determinar o
encerramento das atividades. Suspensão das atividades que se
demonstra suficiente por ora.
Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por André
Luiz Inácio e outra em face da r. decisão a fls. 367/369 dos autos de origem,
que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, deferiu a liminar conforme requerido na peça inicial (1- Seja fixada
obrigação à Comunidade Terapêutica Viver em Cristo, por meio de seus
responsáveis, os requeridos André Luiz Inácio e Bruna Belchior de Barros,
de apresentar, no prazo de 5 dias, toda a documentação de identificação,
médica e dados de contatos de familiares de cada um dos internos; 2- Após
apresentação da documentação, seja conferido prazo de 15 dias à
Municipalidade, para que, através de trabalho interdisciplinar da saúde e
assistência social, elabore Projeto Terapêutico Individual a cada um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285160-14.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.023
3
internos; 3- Apresentados os Projetos Terapêuticos individuais, no prazo de
15 dias, procedam a Municipalidade de Ribeirão Pires e o Estado de São
Paulo à alocação dos pacientes nos serviços de saúde e socioassistenciais
necessários ao integral atendimento às suas demandas; 4- Realizados os
devidos encaminhamentos dos pacientes, proceda a Comunidade Terapêutica
ao integral encerramento das atividades.), sob pena de multa diária no valor
de R$1.000,00, limitada a 30 dias.
Em suas razões recursais, os agravantes requerem a
concessão da gratuidade da justiça e do efeito suspensivo ao recurso,
sustentando, em síntese, que: (i) no Centro de Triagem, Acolhimento,
Amparo Social e Evangelização da Entidade Viver em Cristo são
desenvolvidas atividades lícitas, voltadas, principalmente, ao amparo social
de pessoas em situação de rua e realização de cultos religiosos, em perfeita
consonância com suas disposições estatutárias; (ii) a Constituição Federal
protege os locais de realização de cultos religiosos e garante a livre
associação de pessoas para fins lícitos, vedando a intervenção estatal em seu
funcionamento; (iii) nenhuma das supostas graves violações imputadas à
Entidade Viver em Cristo restou provada; (iv) a Entidade Viver em Cristo não
é uma comunidade terapêutica e não desenvolve quaisquer atividades
inerentes e vinculadas a este de tipo de estabelecimento; (v) o local não
apresenta péssimas condições de higiene, organização e conservação, muito
menos conserva pouca quantidade de alimentos disponíveis e os prepara em
local inadequado.
Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo
(fls. 318/321).
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285160-14.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.023
4
Inicialmente,
de
se
consignar
ser,
na
espécie,
desnecessária a requisição de informações ao juízo de primeiro grau e
contraminuta do agravado, razão pela qual, em observância aos princípios da
celeridade e economia processual, passa-se a apreciar o mérito do recurso,
que deve se limitar ao exame da presença ou não requisitos necessários à
cassação da liminar, sob pena de invasão à matéria de mérito em momento
apropriado.
Os agravantes pleiteiam o levantamento da interdição da
Comunidade Terapêutica Viver em Cristo determinada a r. decisão agravada.
Sem razão, contudo.
Em primeiro lugar, anote-se que o estabelecimento
encontra-se interditado desde a primeira inspeção realizada pela
Administração, em julho de 2019, nas quais foram constatadas diversas
irregularidades, que não haviam sido regularizadas até o momento do
ajuizamento da presente ação civil pública.
Outrossim, necessário considerar que quase a totalidade
dos documentos juntados (fotografias do local e notas fiscais de compras de
insumos e equipamentos) que comprovariam a inexistência das violações
imputadas à entidade referem-se a data posterior àquela em que a responsável
pela entidade tomou conhecimento do ajuizamento da presente ação civil
pública (04/11/2019 - fls. 379 dos autos de origem).
Neste sentido, neste momento e com base apenas em
fotografias posteriores, soa imprudente levantar a interdição do local,
mormente considerando as irregularidades imputadas, sendo recomendável,
ao menos, que a Administração proceda à nova fiscalização do
estabelecimento (medida que já está sendo providenciada nos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285160-14.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.023
5
origem).
Por outro lado, do próprio estatuto social consta que a
entidade presta amparo social a pessoas dependentes químicas e seus
familiares. E ainda que se admitisse que a entidade tão somente abrigasse
moradores de rua, é certo que o local deve possuir condições mínimas de
segurança.
Por fim, é certo que a interdição do local não objetiva
impedir a realização de cultos religiosos ou obstar a livre associação de
pessoas, mas tão somente garantir a saúde e a integralidade física daqueles
que se abrigam na entidade.
À vista do analisado, e considerando não haver na r.
decisão agravada traços de teratologia, abuso ou ilegalidade, que possam
justificar a correção reclamada pela parte recorrente, tal decisão é de ser
mantida neste ponto.
Contudo, não é possível nem razoável determinar o
encerramento da entidade em sede liminar. Isto porque, a suspensão das
atividades é medida que já satisfaz a pretensão de proteger os abrigados até o
julgamento final da demanda (ou até que as irregularidades sejam sanadas).
Neste sentido, nos termos do art. 5o, XIX, da Constituição Federal, as
associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o
trânsito em julgado.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso, tão somente para alterar a determinação de encerramento
das atividades para a sua suspensão.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285160-14.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.023
6
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora